Tribunal: TCU
Processo: 032.852/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Monitoramento de determinações e recomendações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento autuado para verificar o cumprimento as determinações contidas no item 9.6 do Acórdão 4679/2023-TCU-Primeira Câmara e no item 9.2. do Acórdão 2917/2025-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aplicar ao Sr. José Orlanildo Soares de Oliveira, prefeito do Município de Governador Luiz Rocha/MA, a multa prevista no art. 58, inciso VII, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso VIII, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.3. informar ao Ministério da Saúde e à Secretaria Estadual de Saúde do Maranhão que o Município de Governador Luiz Rocha/MA não deu cumprimento ao item 9.6 do Acórdão 4679/2023-TCU-Primeira Câmara e ao item 9.2. do Acórdão 2917/2025-TCU-Primeira Câmara , não havendo, nesta Corte e na Funasa, informações acerca da qualidade da água provida pelo sistema de abastecimento construído mediante o Termo de Compromisso TC/PAC 0844/2008 (Siafi 640.463), especialmente da vazão dos poços e das condições físico-química e bacteriológica da água por eles provida, para que adotem as providências pertinentes no âmbito de suas atribuições no sistema de acompanhamento, vigilância e controle da qualidade da água; 9.4. recomendar à Funasa que, no exercício de suas competências institucionais de apoio técnico, avalie junto ao Município de Governador Luiz Rocha/MA a necessidade de prestar assessoria e orientar a realização dos exames de qualidade da água do sistema de abastecimento de água construído com recursos do Termo de Compromisso TC/PAC 0844/2008 (Siafi 640.463), conforme preconizado na Portaria GM/MS no 888/2021; e 9.5. dar ciência desta deliberação ao Sr. José Orlanildo Soares de Oliveira e ao Município de Governador Luiz Rocha/MA.